Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737723-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MATHEUS DA SILVA CARVALHO (réu) contra a sentença (ID 14984415) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O réu interpôs Apelação Criminal no ID 14984419, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Embora intimado para apresentar as razões recursais o réu não as juntou, tendo apresentado pedido liminar de liberdade provisória (ID 15443568). Na petição de ID 15443568 o réu requer, liminarmente, a sua liberdade provisória. Afirma que apresenta quadro de tosse e depressão, uma vez que está aflito pelas notícias da pandemia mundial de disseminação da doença causada pela Covid-19 e não tendo seu processo ainda transitado em julgado, aliado a resolução 62 do CNJ e a determinação do Ministro do STF Marco Aurélio de Melo. Requer que seja deferida a prisão domiciliar, com as cautelas assecuratórias, como o uso de tornozeleira de monitoração eletrônica ou quaisquer outras que melhor se aplicar ao caso. É o relatório. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus. Assim, não há razão para se colocar em liberdade o réu. Ressalte-se que não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade. Não há comprovação de que ele esteja com qualquer sintoma e a preocupação mental por conta do vírus é algo que afeta toda a sociedade. Ademais, o réu possui 20 anos, não estando em grupo de risco. Por derradeiro, também não há notícia de falta de assistência médica adequada no sistema prisional do Distrito Federal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de soltura. INTIME-SE o réu para que apresente as razões de Apelação Criminal. Após, à Promotoria de Justiça para contrarrazões e depois à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, nova conclusão. Brasília-DF, 9 de abril de 2020 11:19:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator